Tribunal: TJMT
Processo: 0001010-14.2017.8.11.0063
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001010-14.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. W. M. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO FERREIRA NETO - CPF: 420.130.461-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADA
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEPENDENTE QUÍMICO -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – INVIABILIDADE – REQUISITOS DOS ARTS. 23 4 23-A da Lei 11.343/2006 NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE DROGADIÇÃO DEMONSTRADA – REALIZAÇÃO NA MODALIDADE AMBULATORIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Todos os entes públicos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são solidariamente responsáveis pela saúde e assistência públicas, de forma que qualquer um deles pode ser acionado em demanda que visa à obtenção de medicamentos ou de outros tratamentos médicos.

A internação involuntária para o tratamento de drogadição somente deve ser realizada quando preenchidos os pressupostos dos artigos 23 e 23-A da Lei nº 11.343/2006, sob pena de ser negada pelo Poder Público.

Não atendidos os requisitos legais, inviável a internação compulsória, devendo o tratamento de drogadição ser fornecido pelos entes públicos, dada a demonstração de sua necessidade e da hipossuficiência do beneficiário, na modalidade ambulatorial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, na Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer nº 0001010-14.2017.8.11.0063,

ajuizada pelo Ministério Público
no interesse da menor
Yasmim Wanderleia Miranda dos Santos, julgou procedente o pedido para, confirmando a tutela provisória antes concedida, condenar o
Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso

a fornecer tratamento de desintoxicação e drogadição com internação em clínica de recuperação para dependente químico.

Inconformado, o apelante defende que a competência para o fornecimento do tratamento buscado nos autos é do Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, alega, em apertada síntese, que a medida de internação é excepcional e que não houve comprovação cabal de sua necessidade no caso dos autos, não tendo sido apresentado laudo médico circunstanciado e, sequer, parecer expedido pelo NAT confirmando o estado da menor.

Sustenta que,
“
havendo um sistema público de saúde, que abrange a internação e tratamento para transtorno mental, somente se justificaria a manutenção em estabelecimento particular se os entes públicos não atendessem a demanda, o que não ocorreu no caso em tela”.

Ao final, requereu o provimento do recurso, julgando-se improcedente a demanda em relação ao Município de Cuiabá (ID s. 27275499 e 27275950) ID 24175465.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 27275953).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 30193994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, na Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer nº 0001010-14.2017.8.11.0063,

ajuizada pelo Ministério Público
no interesse da menor
Yasmim Wanderleia Miranda dos Santos, julgou procedente o pedido para, confirmando a tutela provisória antes concedida, condenar o
Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso

a fornecer tratamento de desintoxicação e drogadição com internação em clínica de recuperação para dependente químico.

Após analisar os autos, tenho que o recurso deve ser provido em parte.

Com efeito, narram aos autos que a adolescente Yasmim Wanderleia Miranda dos Santos, com 13 (treze) anos à época da propositura da ação, é usuária de drogas e apresenta graves problemas comportamentais.

Condenado ao fornecimento do tratamento de dependência química da menor, e
m sede de preliminar o município de Cuiabá

arguiu a sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega se tratar de tratamento de alta complexidade e custo, sendo a competência para o seu fornecimento exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Essa tese, entretanto, não merece prosperar.

É sabido que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Em suma, reconhecida a responsabilidade solidária – portanto integral e conjunta –, da União, dos Estados e dos Municípios quanto ao dever de prover a saúde através de políticas públicas, compete à parte escolher contra quem ajuizará a ação, sendo descabido afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos citados, incluídos ou não no polo passivo da demanda, em razão da existência de listas de competência de um ou de outro.

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante, conjuntamente com o Estado de Mato Grosso, pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar este seu dever de índole constitucional.

No mais, o apelante alega que não foi comprovada cabalmente a necessidade do tratamento de desintoxicação e drogadição em clínica de recuperação para dependentes químicos, por meio de laudo médico circunstanciado, não tendo sido sequer remetido os autos ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT para avaliação do caso da menor.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao apelante.

Por certo, a remessa dos autos para o Núcleo de Apoio Técnico é mera faculdade do julgador, pois o Provimento nº
2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabeleceu somente uma recomendação de que, “
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”
.

Logo, a remessa dos autos ao NAT não se apresenta como imposição aos magistrados para a análise dos pedidos relacionados ao direito à saúde.

Contudo, no caso em apreço, embora se entenda pela necessidade de se iniciar o tratamento da jovem, que é dependente química, certo é que, para a realização da internação compulsória, como requerido na inicial, devem ser observadas as regras elencadas nos artigos 23 e 23-A, §§ 2º, 5º, 6º e 9º da Lei nº 11.343/2006, não tendo sido demonstrado, no particular, o fato constitutivo do direito da autora, veja-se:

“Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Art. 23-A.
O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

I - articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada.

[...]

§ 2º
A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação
.

[...]

§ 5º
A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV - a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

[...]

§ 9º
É vedada a realização de qualquer modalidade de internação nas comunidades terapêuticas acolhedoras
”.

Ora, dos dispositivos legais supracitados extrai-se que o tratamento de dependente de drogas deve ocorrer em rede de atenção à saúde, dando-se prioridade, sempre, aos tratamentos ambulatoriais.

Na mesma linha, o Enunciado nº 102, da III Jornada de Direito de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aprovado em 18/3/2019, estabelece que
“Em caso de drogadição ou transtorno mental, deve ser dada prioridade aos serviços comunitários de saúde mental em detrimento das internações (Lei 10.216/2001)”.

Extrai-se da legislação supra, também, que a internação involuntária, além de ser medida excepcional, somente pode acontecer se houver prescrição médica, provas
da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas
e que os
recursos extra-hospitalares não são suficientes para o tratamento do dependente químico.

No presente caso, contudo,
não há nos autos provas da existência de prescrição médica circunstanciada pela internação forçada
da menor usuária de drogas e nem de que os demais
recursos extra-hospitalares
tenham sido

in
suficientes para a sua desintoxicação e tratamento.

Por isso, apesar de necessário o tratamento de drogadição, não se mostra possível a determinação de sua realização por meio da internação involuntária/compulsória de
Yasmim Wanderleia Miranda dos Santos
, uma vez que não foram preenchidos os requisitos estabelecidos na referida Lei nº 11.343/2006.

Na verdade, as provas colacionadas aos autos se mostram suficientes apenas e tão-somente para o deferimento parcial da medida pleiteada na inicial, qual seja, determinar que os requeridos forneçam o tratamento de drogadição à adolescente
Yasmim Wanderleia Miranda dos Santos
, a ser realizado por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, bem como para que preste todos os serviços de saúde cabíveis para a reabilitação da dependência química.

Assim, os argumentos apresentados no presente tópico merecem acolhimento, para vedar a internação involuntária sem o preenchimento dos requisitos legais, mas oportunizar à adolescente o tratamento de drogadição, nos moldes expostos.

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO AO USO DE CANABINÓIDES - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - ÚLTIMA OPÇÃO - MEDIDA DRÁSTICA - AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
- De acordo com o artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, para que seja determinada a internação compulsória de pessoa portadora de transtornos mentais é necessário laudo médico circunstanciado, motivado, preciso e seguro, prescrevendo a medida excepcional, que interfere diretamente na autonomia e na liberdade do paciente.
- Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a internação compulsória deve, quando possível, ser evitada, de modo que a sua adoção apenas poderá ocorrer como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade.
- Inexistente laudo médico circunstanciado que caracterize e que justifique, de forma minudente, os motivos da internação em casa de reabilitação, resta inviabilizada a adoção da medida de internação compulsória.
- Nada impede, no entanto, que o tratamento ambulatorial necessário para melhora do quadro clínico apresentado pelo paciente seja disponibilizado e custeado pelo ente público”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.133480-4/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/0020, publicação da súmula em 14/02/2020)

Nessa mesma esteira, não se pode olvidar, como alertou o recorrente, que o Estado de Mato Grosso dispõe de estabelecimento público para o tratamento – Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho, não se justificando a internação da recorrida em clínica particular.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Cuiabá e, no mérito,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso para determinar que os requeridos forneçam o tratamento de drogadição à adolescente Yasmim Wanderleia Miranda dos Santos na modalidade ambulatorial, a ser realizado por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos conveniada ao Sistema Único de Saúde, bem como para que preste todos os serviços de saúde cabíveis à sua reabilitação.

Consigno que a internação (voluntária ou involuntária) para o tratamento de drogadição da menor
Yasmim Wanderleia Miranda dos Santos
poderá ser determinada posteriormente pelo magistrado nos autos originários, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos nos artigos 23 e 23-A da Lei 11.343/2006 e Provimento 27/2012-CGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020